Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721088-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS FERNANDES ROCHA RECORRIDO: VTC OPERADORA LOGÍSTICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O excesso de execução constitui matéria que deve ser alegada em embargos à execução (art. 917, inc. III, do CPC). Configura típica matéria de defesa e não de ordem pública, de modo que sua prova é ônus do executado por meio da oposição dos embargos, sob pena de preclusão. 2. O arbitramento de honorários é possível sobre o excesso comprovado na execução, desde que alegado em sede de embargos (art. 85, §13, do CPC). 3. A impugnação aos cálculos de atualização do débito não é incidente da execução, tampouco possui natureza jurídica de ação, motivo pelo qual incabível a fixação de honorários neste momento processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 85, §1o, 513, 771 e 927, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o montante apurado como excesso à execução, porquanto não se preocupou em realizar ou conferir os cálculos com contador ou profissional habilitado, resistindo à legítima pretensão do recorrente. Pugna pela aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema 410 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §1o, 513, 771 e 927, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Na espécie, conforme relatado, o agravado não apresentou embargos à execução, pois optou pela exceção de pré-executividade, que não foi acolhida. Agora, anos após a suspensão do feito por inexistência de bens penhoráveis, o agravado impugna a atualização do débito feito pela agravante e requer sua condenação em honorários. A impugnação aos cálculos não é incidente da execução, tampouco possui natureza jurídica de ação, motivo pelo qual incabível a fixação de honorários neste momento processual. Caso contrário, a cada pedido indeferido pela parte, seriam devidos honorários, o que subverte a lógica processual” (ID 65992743). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 410 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002